Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0724869-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES FEITOSA V I S T O S. (Doc. Num. 30334200). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTRA, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 30334200) interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão (Doc. Num. 29661964) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 06 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador